Tribunal: STF
Processo: ARE 1484405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Analisados os autos, verifica-se que o contribuinte requereu a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (e-doc. 595).



    Afirma que “as parcelas do débito em questão neste feito (consubstanciado na CDA n. 12003787900), não extintas pela decadência já reconhecida por decisão transitada em julgado (ou seja, as parcelas relativas ao período de 01/2004 a 11/2004), foram incluídas no âmbito do Programa Recupera+, instituído pela Lei Estadual Catarinense n. 18.819, de 5 de janeiro de 2024”. 



    Ao final, requer a “desistência do presente processo, na forma da Lei Estadual Catarinense n. 18.819, de 2024”. 



    Diante do alegado, o Estado de Santa Catarina foi intimado, e manifestou anuência ao pedido do contribuinte (e-doc. 603).



    Primeiramente, destaco que o pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos (e-doc. 606).



    Acerca da eventual remanescência da condenação em honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que tal questão deve ser dirimida pela origem, competindo a esta Corte, tão somente, a homologação da renúncia. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 637.914-AgR, sob a minha relatoria)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. Nos termos da jurisprudência, compete ao juízo de origem a fixação de honorários advocatícios na hipótese de homologação, por esta Corte, de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 781.070-ED-ED-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente)



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 773.782-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência com a renúncia ao direito em que se funda a ação e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente